Tribunal: TJSP
Processo: 2107456-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação das prisões preventivas - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar dos pacientes presentes - Decisão que também justifica suficientemente as custódias preventivas - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.